Tribunal: TCU
Processo: 008.863/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela administração da Câmara dos Deputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração da Câmara dos Deputados em favor de Marineide Viana de Souza Pereira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Marineide Viana de Souza Pereira (à Peça 3 sob o n.o 2071/2018), negando-lhe o respectivo registro, diante da inadequada percepção da vantagem como "quintos ou décimos" de função, além do indevido reajuste sobre essa vantagem como "quintos ou décimos" de função transformada em VPNI pelo art. 62-A da Lei n.o 8.112, de 1990, a partir da Lei n.o 13.323, de 2016, em dissonância com o art. 62-A, parágrafo único, da Lei n.o 8.112, de 1990; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU, deixando, ainda, de determinar a imediata cessação dos pagamentos inerentes aos "quintos" de função em respeito à decisão prolatada pelo STF no bojo do RE 638.115-CE, sem prejuízo, todavia, de determinar a imediata suspensão dos pagamentos diante do indevido reajuste sobre essa vantagem como "quintos ou décimos" de função transformada em VPNI pelo art. 62-A da Lei n.o 8.112, de 1990, a partir da Lei n.o 13.323, de 2016, em dissonância com o art. 62-A, parágrafo único, da Lei n.o 8.112, de 1990, promovendo o adicional envio da anunciada ciência preventiva e corretiva; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a administração da Câmara dos Deputados adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão diante do indevido reajuste sobre a vantagem como "quintos ou décimos" de função, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art. 262, caput , do RITCU; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição do subsequente recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar o comprovante da correspondente notificação ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. reavalie e, se for o caso, promova a efetiva alteração da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" originalmente concedida diante da eventual necessidade de absorção dessa parcela pelas subsequentes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em sintonia, assim, com a deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.4. promova a efetiva implementação das futuras absorções da parcela inerente à incorporação de "quintos ou décimos de função" em face das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória da correspondente carreira, em observância, então, à deliberação proferida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 638.115 durante a Sessão de 18/12/2019; devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.3.5. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato inicial de aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação diante do indevido reajuste da vantagem como "quintos ou décimos" de função, para que seja submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; 9.4. promover o envio de ciência preventiva e corretiva à administração da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência da aludida falha identificada no presente feito diante do indevido reajuste sobre a vantagem como "quintos ou décimos" de função transformada em VPNI pelo art. 62-A da Lei n.o 8.112, de 1990, a partir da Lei n.o 13.323, de 2016, em dissonância com o art. 62-A, parágrafo único, da Lei n.o 8.112, de 1990; 9.5. determinar que o órgão de controle interno junto à Câmara dos Deputados verifique o efetivo cumprimento do item 9.4 deste Acórdão, devendo se manifestar anual e conclusivamente sobre o aludido cumprimento, ou não, desse item do acórdão em item específico no seu Relatório de Auditoria de Gestão a partir da análise do correspondente Relatório de Gestão em cada exercício financeiro; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à administração e, ainda, ao órgão de controle interno junto à Câmara dos Deputados, para ciência e efetivo cumprimento dos itens 9.3, 9.4 e 9.5 deste Acórdão; e 9.7. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.